Tribunal: TJES
Processo: 0007269-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007269-69.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA SILVA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EXPRESSIVIDADE -
HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
DOLO -
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por André da Silva Muniz contra sentença que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), consistente na aquisição de celular roubado. O apelante pleiteia: (i) reconhecimento da insignificância; (ii) desclassificação para receptação culposa; e (iii) fixação de regime inicial aberto (iv). Substituição da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões:
(i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de receptação praticada pelo apelante;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa;
(iii) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena ou substituição da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica diante do valor do bem e da habitualidade delitiva do apelante, que possui condenações anteriores inclusive por crimes patrimoniais.
4. Não há prova de que o réu tenha agido de boa-fé ou sem dolo, incidindo a teoria da cegueira deliberada, pela qual se reconhece a responsabilidade penal de quem deliberadamente ignora a origem ilícita do bem.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, e a pena corporal, em razão da reincidência e ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e art. 44, II, do CP, bem como da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A expressividade da conduta, reiteração delitiva e a reincidência afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de receptação.

A desclassificação para receptação culposa é inviável quando o réu, ciente das circunstâncias do negócio, opta por ignorar a ilicitude do bem, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada.

É inviável a fixação de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente e não ostenta circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180, caput; art. 33, § 2º, "b"; art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020.

STJ, AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021.

TJRS, Apelação Criminal nº 70070616289, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, Oitava Câmara Criminal, j. 27/09/2017.

TJES, Apelação nº 0001435-61.2013.8.08.0064, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Primeira Câmara Criminal, j. 01/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007269-69.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDR
É
DA SILVA MUNIZ

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/ES

Advogado do(a)
APELANTE
: JO
Ã
O PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANDR
É
DA SILVA MUNIZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença penal que lhe impôs condenação pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), com relação a aquisição de aparelho de celular objeto de ilícito.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:

a)
É aplicável o Princípio da Insignificância no caso concreto;

b)
Possível a desclassificação para receptação culposa;

c
)
Em caso de manutenção da condenação, revela-se possível a substituição do regime inicial de cumprimento de pena, do semi-aberto para o aberto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em pese as respeitáveis alegações externadas, entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...)
N
o dia 05 de novembro de 2021, na Rua Aurora Nunes de Oliveira, Linhares V,
Linhares/ES
, o denunciado ANDRÉ DA SILVA MUNIZ; com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em um aparelho c
e
lular marca/modelo Samsung A12, pertencente a vítima Carla Serafim Assini.

Q
ue durante patrulhamento realizado pela guarnição policial no local, foi abordado o denunciado, tendo em vista a informação de que este teria receptado o aparelho celular fruto de roubo.

Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem, o denunciado informou que havia adquirido o aparelho celular de um indivíduo desconhecido pelo valor de R$ 200,00 e que o referido aparelho estava em sua residência.

A res furtiva foi restituída
a
proprietária.

Indícios de autoria e materialidade,
a
ssim agindo o denunciado ANDRÉ BA SILVA MUNIZ nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
(...)”.

A autoria fora devidamente constatada, e não fora objeto de irresignação.

A jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal destacam quatro critérios para justificar a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, e não me parece que tais requisitos possam ser extraídos da hipótese fática encaminhada a julgamento.

Neste sentido,
não considero inexpressível de ofensividade e lesividade a conduta decorrente da compra de bem alheio, por valor diminuto, sendo certo que o valor de mercado do bem não era, e não é considerado inexpressivo, e ainda, a conduta do paciente se revela ainda mais reprovável em razão de seu extenso histórico criminal, sendo detectada a sua reincidência.

Reafirmo a tese, portanto, que destaca que “
Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais”
.
“A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal”
(
STJ -
AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3.
Situação concreta em que o Agravante possui duas condenações definitivas por crimes patrimoniais, constatando-se, pela sua Folha de Antecedentes, que dizem elas respeito a roubo majorado, além de haver outras anotações, também por delitos patrimoniais, tais como dano e receptação, o que evidencia a sua habitualidade delitiva
.
(
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). (Grifei).

E ainda: Nos termos da jurisprudência do STJ,
a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, “apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância”
(AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Manifesto-me pela rejeição da pretensão de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, haja vista que a defesa não comprovou minimamente que o apelante agiu desprovido de dolo, com boa-fé, ou que claramente não poderia supor que o objeto adquirido não era produto de crime.

A desclassificação também não se aplica pelo fato de que o apelante, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias e, em razão das circunstâncias do fato, deveria presumir a procedência criminosa do aparelho adquirido.

Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber, como sabia, da origem ilícita do móvel.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam a conclusão contrária a versão apresentada.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes citados na sentença, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação.

Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
. Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante “(...
)”
não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
(
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. N
ÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, “(...
)”
denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

Encontra amparo a decisão de negar ao apelante a fixação do regime inicial aberto, e substituição da pena corporal imposta, por se tratar de réu reincidente que não ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, tudo com base nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', e 44, inciso II, ambos do Código Penal, e no enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Deveras, não se trata de postura possível e recomendável, à luz da reincidência e dos crimes anteriores praticados pelo apelante – que variam, desde tráfico de drogas a delito contra o patrimônio alheio - , a implementação de regime inicial mais brando, à luz das peculiaridades do caso concreto.

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.